Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705711-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON FRANCISCO ROSA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DILSON FRANCISCO ROSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Plantonista em 1a Grau que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0701327-22.2023.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência, pleiteada pelo ora agravante em desfavor do Sr. Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, para que fosse liberada a realização de dois eventos em comemoração ao 20o Carnaval de rua do Bloco “Concentra Mais Não Vai”, promovido na CLN 404/405, Asa Norte, que seriam realizados nos dias 18 e 20 de fevereiro de 2023, das 17h às 22h. O pleito liminar, formulado no bojo do agravo, foi indeferido pela Desembargadora Carmen Bittencourt, no exercício do plantão judicial em 2° grau de jurisdição, conforme decisão de Id. 43758148. Veio aos autos, porém, petição de Id. 43765544, em que o agravante pede a desistência do recurso, pleito não conhecido pela eminente desembargadora plantonista (Id. 43767878), por não se tratar de qualquer das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR n° 334/2023. Vieram-me, portanto, os autos conclusos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 998, do vigente Código de Processo Civil, que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, dessarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Ademais, observo que a procuração de Id. 43757483, atribui à causídica que assina digitalmente referida petição poderes para formular pedidos desta natureza. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto pelo impetrante (Id. 43765544) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Com o trânsito em julgado, procedam com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora